Tribunal: CARF
Processo: 11516.002632/2003-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.002632/2003-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.669 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
SIDNEI SANTOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PROJETOS CULTURAIS. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO
A pessoa física poderá deduzir do imposto devido na declaração de
rendimentos as quantias efetivamente despendidas no ano anterior em favor de
projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura na forma de doações e
patrocínios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige devolução de restituição em razão de declaração retificadora por meio
da qual o contribuinte excluiu dedução de incentivo no valor de R$ 500,00.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Florianópolis/SC (fl. 88 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou entrega de declaração retificadora do
exercício 2003 por engano, excluindo a dedução de incentivo no valor de R$ 500,00, o que
gerou o débito fiscal. Esclareceu que a retificação pretendida era para a declaração do ano-
calendário 2001, exercício 2002, o que foi feito em 23.10.2003, com a entrega da retificadora,
conforme recibo de entrega que anexou.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002632/2003-75
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002632/2003-75

Transcrito do voto do acórdão 07-11.702 da 4a Turma da DRJ/FNS:
“(...)
Como se sabe, a declaração retificadora substitui integralmente a declaração
original apresentada, inclusive para efeitos de revisão, nos termos do art. 12 da
Instrução Normativo n 165, de 27 de dezembro de 1999. Assim, foi emitido o presente
Auto de Infração exigindo do contribuinte o valor do imposto indevidamente
restituído e apurado na declaração original.
Importa destacar que o próprio contribuinte afirma que foi o autor da declaração
retificadora, ainda que por equivoco. Assim, há que se considerar que a declaração
retificadora entregue em 13.06.2003 substituiu integralmente a declaração original.
O contribuinte alega equivoco na apresentação da declaração retificadora,
juntando o documento de fl. 29, no valor de R$ 500,00, emitido pelo presidente do
Grupo de Arte e Cultura Ilha Xucra, CNPJ 85.411.221/0001-05, em 28.10.2000, o
qual pretende que seja considerado como "dedução de incentivo" do imposto apurado.
No que se refere à dedução de Incentivos As Atividades Culturais ou Artísticas,
assim dispõe o art. 90 do Decreto n2 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
(...)
Como se vê, é permitido deduzir do imposto devido apurado as doações
efetuadas em favor de projetos culturais aprovados na forma da regulamentação do
Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) (Lei n2 8.313, de 1991, art. 26,
inciso II). Por sua vez, o parágrafo 5 2 acima transcrito determina que "A aprovação
do projeto somente terá eficácia após publicação de ato oficial contendo o titulo do
projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o valor autorizado para obtenção
de doação ou patrocínio e o prazo de validade da autorização (Lei n2 8.313, de 1991,
art. 19, § 62)".
Assim, cabe ao doador, para fazer uso do beneficio fiscal, comprovar não
apenas a doação, mas também, a aprovação do projeto.
Muito embora o recibo juntado pelo contribuinte à fl. 29, no valor de R$
500,00, emitido pelo presidente do Grupo de Arte e Cultura Ilha Xucra, CNPJ
85.411.221/0001-05, em 28.10.2000, satisfaça os requisitos previstos no art. 82 da
Instrução Normativa Conjunta MINC/SRF n2 1, de 13 de junho de 1995, não existe
nos autos nenhum comprovante da data da publicação da aprovação do projeto cultural
ou qualquer outra prova de que a doação tenha sido feita em favor de um projeto
cultural aprovado na forma de regulamentação do PRONAC, o que impede a
concessão do valor doado como dedução de incentivo.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 98 e segs. ao qual
anexa a comprovação de que o projeto cultural para o qual efetuou a doação em questão foi
aprovado época oportuna, com publicação no Diário Oficial n° 153-E em 09/08/2000, mais
precisamente através da Portaria n° 302 de 07/08/2000 e sob o n° PRONAC 001864. Requer o
cancelamento da declaração retificadora e do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002632/2003-75

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise do mérito.
Conforme já relatado, o contribuinte foi autuado em razão de haver excluído,
alegadamente por engano, doação de incentivo à atividade cultural em sua DIRPF/2001, ano-
base 2000, quando intencionava ter procedido à alteração na DIRPF/2002, ano-base 2001, o que
fez posteriormente. O procedimento teria gerado redução no valor da restituição a que teria
direito, o que ocasionou o lançamento ora em análise.
Após avaliação, a DRJ negou provimento à impugnação sob o fundamento de que
a retificadora, transmitida pelo próprio contribuinte, substituiu a declaração original, e também o
contribuinte não comprovou que a doação tenha sido feita em favor de um projeto cultural
aprovado na forma de regulamentação do PRONAC, condição para sua dedução do imposto
devido.
Quanto ao primeiro aspecto, fica evidente pela documentação acostada aos autos,
em especial recibo de doação à fl. 58, que de fato o contribuinte retificou a declaração do ano-
base 2002 por engano, quando intencionava fazê-lo em relação ao ano base de 2001. Ainda que
não seja competência típica desse órgão apreciar solicitação de retificação de declaração em
virtude de erros, é cediço que, em se tratando de erro material identificável de plano, deve o
julgador administrativo saná-lo, mesmo de ofício. Assim sendo, deve ser desconsiderada a
retificação que excluiu por engano a doação feita.
Resta entretanto avaliar se a doação declarada atende às condições legais para sua
dedução do imposto devido. Em seu recurso voluntário o recorrente juntou aos autos (fl. 124)
cópia de folha do Diário Oficial da União n° 153-E, do dia 9/8/2000, com a publicação da
aprovação do projeto cultural em tela, por meio da Portaria n° 302 de 07/08/2000, do Ministro de
Estado da Cultura, e sob o n° PRONAC 001864. Ficou, desta forma, sanada a pendência
apontada pela DRJ para a dedução da doação efetuada.
Entendo então que deve ser desconsiderada a retificação efetuada pelo
contribuinte que por engano excluiu de sua DIRPF/2001, ano-base 2000, a doação de incentivo
para a atividade cultural, no valor de R$ 500,00, e consequentemente cancelado o auto de
infração.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002632/2003-75

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital